Tribunal: TJMT
Processo: 0016955-40.2011.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016955-40.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSAFA DE ALMEIDA - CPF: 717.850.731-41 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KAUANA DA CONCEICAO SIGARINE (VÍTIMA), JUNIO DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 015.818.181-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROMÁRIO SILVÉRIO LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), EDER SILVÉRIO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - VEREDITO CONDENATÓRIO
POR ESTAR BASEADO APENAS EM DEPOIMENTOS DE “OUVIR DIZER”; PENA IMPOSTA EXACERBADA - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA -
APELANTE
CONCORREU PARA O CRIME JUNTAMENTE COM OUTRAS PESSOAS
-
DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA - SUPORTE EM CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE CORRÉU - DEPOIMENTOS JUDICIAS DO DELEGADO DE POLÍCIA QUE COLHEU O DEPOIMENTO - TESTEMUNHO INDIRETO NÃO CARACTERIZADO - ÁLIBI NÃO COMPROVADO -
NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL -
ANTECEDENTES - FRAÇÃO DE 1/6 JUSTIFICADA - ENTENDIMENTO DO STJ - PENA-BASE MANTIDA - AGRAVANTE - ELEVAÇÃO EM 1/6 - PROPORCIONALIDADE - PREMISSA DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

As declarações do delegado de Polícia não constitui
testemunho indireto [“ouvir dizer”], visto que foi o responsável pelo interrogatório do corréu confesso, o qual atribuiu a coautoria do homicídio ao apelante
.

Não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

O
julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

O álibi,
“para servir de esteio a negativa de autoria, deve ser cumpridamente provado”
(TJMT, Ap no 29591/2010).

A
“condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base”
(STJ, AgRg no HC 688.979/SP).

O patamar de aumento [em 2 (dois) anos] corresponde à fração de 1/6 (um sexto) adotada pelo c. STJ (AgRg no HC 600.179/SP).

O reconhecimento da agravante [do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] justifica a fração de 1/6 (um sexto), em consonância com entendimento dos tribunais superiores (TJMT, AP N.U 0001118-34.2014.8.11.0100).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0016955-40.2011.8.11.0002 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S):

JOSAFÁ DE ALMEIDA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOSAFÁ DE ALMEIDA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe NU 0016955-40.2011.8.11.0002 - Código 274068), que o condenou por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] a 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, I e IV, do CP - (fls. 682/685-ID 161287279).

O apelante sustenta que: 1) o julgamento seria contrário à prova dos autos por estar baseada apenas em depoimentos de
“ouvir dizer”
; 2) a pena imposta seria
“exacerbada”
.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzida a pena (fls. 717/728-ID 161286265).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 732/745-ID 161286285).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado nas penas do artigo 121, §2o, I e IV, do Código Penal - Inconformismo defensivo - Pugna para que o réu seja submetido novo julgamento perante o tribunal do júri, sustentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, subsidiariamente, postula pela reforma da sentença condenatória com a fixação da pena-base em seu mínimo - Pleitos improcedentes - Depoimento de testemunhas - Decisão do Tribunal Popular que acolheu uma das teses ventiladas não se revela contrária às provas dos autos – Recurso que impossibilitou a defesa da vítima evidenciado - Vítima que foi surpreendida com o ataque - Princípio da Soberania dos Veredictos (art. 5o, XXXVIII, CF) - Pena-base fixada corretamente - Dosimetria - A existência de uma circunstância judicial desfavorável já é suficiente para não fixar a pena-base no mínimo legal - Quantum proporcional e razoável ao caso - Pelo desprovimento.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – fls. 751/761-ID 168432673)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
na madrugada do dia 12.10.2009, no pátio do posto de combustível Rio Cuiabá, localizado na BR 364, Bairro 15 de Maio, desta urbe, os denunciados ÉDER SILVÉRIO, ROMÁRIO SILVÉRIO LIMA, JOSAFÁ DE ALMEIDA E JUNIO DIAS DE OLIVEIRA, imbuídos de vontade homicida, premidos por motivo torpe, valendo-se de meio cruel e mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima, desferiram golpes de arma branca (pedaço de caibro) em KAUANA DA CONCEIÇÃO SIGARINE, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial de Necropsia e Mapa Topográfico para a localização de Lesões, [...], causa eficiente de sua morte. [...].

Outrossim, o crime em tela ocorreu por motivo torpe, eis que os denunciados queriam se vingar da vítima por esta ter delatado o denunciado JUNIO.

Foi, também, cometido por meio cruel, eis que os denunciados demonstraram brutalidade fora do comum, em contraste com o mais elementar sentimento de piedade, quando desferiram os golpes de caibro contra a região nobre do corpo da vítima, provocando traumatismo crânio-encefálico grave [...].

Deu-se, ainda, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, posto que esta foi agredida pelos três algozes, sendo que um deles a segurou enquanto o outro deferiu-lhe golpes, e, quando a mesma já estava caída, totalmente indefesa e ferida, foi atingida novamente, de forma covarde, pelo indiciado JOSAFÁ.

EX POSITIS, estão os acusados EDER SILVÉRIO, ROMÁRIO SILVÉRIO LIMA, JOSAFÁ DE ALMEIDA e JUNIO DIAS OLIVEIRA incursos nas penas do artigo 121, §2o, I, III e IV, c/c artigo 29, todos do Código Penal [...]
”
(José Ricardo Costa Mattoso, promotor de Justiça - fls. 22/25-ID 161285760)

O processo foi desmembrado em relação ao apelante JOSAFÁ DE ALMEIDA COSTA, o qual foi citado por edital, derivando-se a presente ação penal (Código 274068/Sistema
Primus
e PJe NU 0016955-40.2011.811.0002 - fls. 272-ID
161285765
).

A qualificadora do emprego de meio cruel fora afastada por esta e. Câmara no julgamento do Recurso em Sentido Estrito NU 1006038-96.2021.8.11.0000 (PJe).

O Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“1 QUESITO - No dia 12.10.2009, no pátio do ‘Posto de Combustível Rio Cuiabá’, localizado na BR 364, Bairro 15 de Maio, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, a vítima Kauana da Conceição Sigarine foi atingida por golpes de ‘pedaço de caibro’, os quais causaram as lesões descritas nos autos e que foram a causa da sua morte?

( 4 ) Sim

2o QUESITO - O réu Josafá de Almeida concorreu para os fatos mencionados no quesito anterior?

( 4 ) Sim

3o QUESITO - O Jurado absolve o acusado?

( 1 ) Sim ( 4 ) Não

4o QUESITO - O réu Josafá de Almeida agiu por motivo torpe, consistente em vingança pelo fato de a vítima ter delatado o traficante de drogas conhecido como ‘Juninho’?

( 4 ) Sim ( 2 ) Não

5o QUESITO - O réu Josafá de Almeida utilizou recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter agido em superioridade numérica?

( 4 )Sim ( 2 ) Não”
(fls. 702-ID 161287287)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] O réu possui maus antecedentes, sendo considerada, para tanto, a condenação criminal proferida nos autos da ação penal no 1261-03.2003.8.11.0005

(Cód. 18080), oriunda da Vara Criminal de Diamantino/MT, com trânsito em julgado em 27.06.2017 (id. 70933425). [...]

Por estas razões, havendo uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), para o homicídio qualificado pelo motivo torpe, estabeleço a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, está presente a agravante do crime praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, “c”, do CP), de modo que exaspero a pena em 2 (dois) anos de reclusão, alcançando a reprimenda intermediária de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a qual torno definitiva em razão da inexistência de outras agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição de pena.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente fechado, como preceitua o artigo 33, § 2o, alínea a, do Código Penal. [...]”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito - fls. 682/685-ID 161287279).

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no
Laudo Pericial de Necropsia no 01-01-00766-01/2009 (fls. 68/72-ID

161285760) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 73/74-ID 161285760), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Joyce da Conceição Sigarini, irmã da vítima (fls. 61/62), Cléia Lucia Lina da Conceição, mãe da vítima (fls. 63/64), Josiane da Silva Fares, cunhada da vítima (
fls. 65/66
), e os interrogatórios dos corréus Éder Silvério, conhecido como “Éder Magro” (fls. 38/40
e
fls. 85/87
) e Júnio Dias de Oliveira, conhecido como “Juninho” (fls. 77/78). O apelante
JOSAFÁ DE ALMEIDA COSTA, conhecido por “Fá”, fora qualificado indiretamente (fls. 142).

Em Juízo, foram ouvidos Fausto José Freitas da Silva, Delegado de Polícia, Josino Serra Neto e Andes de Melo Faria, investigadores de Polícia, bem como interrogado o recorrente JOSAFÁ DE ARRUDA, conhecido como “Fá”
(IDs 161286790/161286870).

Na sessão plenária, ouviu-se o Delegado de Polícia
Fausto José Freitas da Silva. As
“partes dispensaram as oitivas das demais testemunhas arroladas”
(fls. 690 e
fls. 708-ID161287290).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 12.10.2009, no pátio do Posto de Combustível Rio Cuiabá, localizado na BR 364, Bairro 15 de Maio, Município de Várzea Grande, o apelante JOSAFÁ DE ALMEIDA, juntamente com os corréus Éder Silvério, Romário Silvério Lima e Júnio Dias de Oliveira, desferiram golpes de arma branca [pedaço de caibro] que atingiram a vítima Kauana da Conceição Sigarine na cabeça, cujas lesões foram a causa de sua morte. O homicídio fora motivado por vingança [motivo torpe] em razão da vítima ter “caguetado” o corréu Júnio Dias de Oliveira pela mercancia de entorpecente, resultando na sua prisão
,
bem como mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que fora agredida por 3 (três) agentes, sendo que um deles a segurou enquanto os demais deferiram os golpes, inclusive após ela estar caída ao solo (fls. 22/25-ID 161285760);

- Joyce da Conceição Sigarini [irmã da vítima], na Delegacia de Polícia, relatou que, no local onde a vítima foi socorrida,
“ouviu comentários e que Kauana foi morta em razão dela ter ‘caguetado’ a pessoa de Juninho, o qual vende drogas no bairro 15 de maio; que Éder Magro, Romário e Fá mataram Kauana a mando de Juninho; que Juninho se encontra preso na Penitenciária Central do Estado (Pascoal Ramos); [...] que Juninho uns dias antes de ser preso foi até a porta da casa da vítima para ameaçá-la
”
(
fls. 61/62-ID
161285760);

- Cléia Lucia Lina da Conceição [mãe da vítima], também, na fase inquisitorial, esclareceu que
“
Kauana já teve um relacionamento amoroso com Éder Magro, mas já fazia bastante tempo que ambos haviam rompido esse relacionamento; que Kauana entrou no mundo das drogas através de Éder Magro; que Romário é irmão de Éder Magro e o FÁ é amigos dos mesmos
”
(
fls. 63/64-ID
161285760);

- Joziane da Silva Fares [cunhada da vítima], declarou
“que ouviu comentários de que Kauana foi morta em razão desta ter ‘caguetado’ Juninho, o qual é vendedor de drogas lá no bairro 15 de maio e se encontra preso no presídio do Pascoal Ramos; que inclusive esse Juninho antes de ser preso chegou a ir até a casa da vítima para ameaçá-la; que Juninho disse que ‘cagueta’ tem que morrer; que Juninho de dentro do presídio mandou as pessoas de Éder Magro, Romário e o vulgo Fá matar a vítima”
(fls. 65/66
-ID
161285760);

- Josino Serra Neto [investigador de polícia], em Juízo, asseverou que o corréu Éder Silvério estava sendo investigado pelo homicídio de Kauana e contra ele havia mandado de prisão em aberto por outro homicídio. Cumpriram o mandado e Éder foi conduziu até a delegacia, onde confessou ter matado a vítima Kauana [gari], em companhia do irmão dele, o corréu Romário e o do apelante JOSAFÁ. Mencionou que a equipe policial tentou localizar Romário e JOSAFÁ, mas não obtiveram êxito (excerto do parecer da Procuradoria Geral de Justiça - ID 87912491);

- Andes de Melo Faria [investigador de polícia] revelou que se recorda apenas do homicídio e da prisão de um dos autores que confessou o crime, pois presenciou o interrogatório na Delegacia, embora não se recorde o nome (excerto do parecer da Procuradoria Geral de Justiça - ID 87912491);

- Fausto José Freitas da Silva [Delegado de Polícia], tanto em Juízo quanto na sessão plenária, esclareceu
“que presidiu as investigações e se recorda que Kauana foi espancada no pátio de um posto de combustível até a morte. Na época, receberam diversas denúncias anônimas noticiando os nomes dos supostos autores. Éder, citado dentre os supostos autores, foi ouvido na delegacia, oportunidade em que confessou a autoria e declinou o nome do irmão dele, Romário, e Josafá como coautores do delito. Em outro depoimento, Éder informou que a pessoa chamada Junio foi o mandante do crime. Questionado sobre a motivação do crime, disse que, aproximadamente, um mês antes da data do fato, Júnio foi preso por tráfico de drogas, em razão de denúncia feita pela vítima Kauana. Questionado sobre a versão judicial apresentada por Éder Silvério, nos autos que deram origem a esta ação penal, sobre eventual constrangimento sofrido em delegacia, Fausto José Freitas da Silva respondeu que Éder confessou de livre e espontânea vontade, com riqueza de detalhes, sem sofrer qualquer tipo de constrangimento”
(excerto do parecer da PGJ - ID 87912491). Perante os jurados, acrescentou que, nesse tipo de crime, onde a vítima é morta justamente por ter “caguetado” alguém, as testemunhas não querem testemunhar, por medo (Relatório de Mídias de fls. 708-ID161287290);

- Éder Silvério [corréu conhecido por “Éder Magro”, ex-companheiro da vítima], na fase policial, admitiu a autoria do homicídio juntamente com Romário Silvério Lima [seu irmão] e o apelante JOSAFÁ DE ARRUDA ao afirmar que
“confessa ter participado do homicídio da vítima Kauana; que inclusive Kauana é ex-mulher do interrogando, mas já fazia muitos anos que estavam separados; que a vítima antes de morrer havia ‘caguetado’ várias pessoas ali do bairro que tinham envolvimento com drogas, inclusive o próprio interrogando, que faz correrias para traficantes ali do bairro [...]; que então o interrogando, chamou Romário e Fá para irem matar a vítima, pois esta era ‘cagueta’; que o interrogando, Romário e Fá seguiram a vítima até o posto; que lá no posto os três abordaram a vítima, sendo que esta tentou correr, mas foi segurada por Romário; que nessa hora o interrogando se apoderou de um pedaço de pau e desferiu um golpe com toda força na cabeça da vítima, a qual veio a cair no chão; que estando a vítima no chão, Fá pegou o pedaço de pau que estava com o interrogando e desferiu mais um golpe na cabeça da vítima; que na verdade o pedaço de pau tratava-se de um caibro; que então deixaram a vítima ali no chão e empreenderam fuga”
(
fls. 38/40-ID
161285760)
;
“o motivo do crime foi porque Kauana havia ‘caguetado’ um traficante de alcunha Juninho, para o qual o interrogando fazia pequenos serviços de “correria”, ou seja, lhe ajudava na venda de entorpecentes, em troca de droga para o próprio interrogando fazer uso; que Juninho foi preso por crime de tráfico uns três meses antes da morte de Kauana, em razão de Kauana tê-lo ‘caguetado’; [...] afirma que Juninho não chegou a determinar a morte de Kauana de dentro do presídio, mas quando ele foi preso ele chegou a dizer que sabia que Kauana era a ‘cagueta’, e por isso decidiram eliminá-la; que não mataram Kauana logo em seguida a prisão de Juninho, pois não queriam dar na cara”
(fls. 85/87-ID 161285761);

- Júnio Dias de Oliveira [corréu conhecido como “Juninho”], perante o Delegado de Polícia, negou qualquer envolvimento no crime, mas afirmou que à época do fato estava preso por tráfico de drogas no Centro de Ressocialização de Cuiabá e que conhecia tanto a vítima quanto o corréu
Éder, Romário e o
apelante
JOSAFÁ DE ARRUDA
, conhecido por “Fá” (fls. 77/78-ID
161285761
);

- o recorrente negou o envolvimento no homicídio da vítima e alegou sequer conhecer os corréus (
IDs 161286790/161286870
e
fls. 708-ID161287290
)
.

Dito isso, vejamos.

O
Conselho de Sentença reconheceu que

“no dia 12.10.2009, no pátio do Posto de Combustível Rio Cuiabá, localizado na BR 364, Bairro 15 de Maio, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, a vítima Kauana da Conceição Sigarine foi atingida por golpes de ‘pedaço de caibro’, os quais causaram as lesões descritas nos autos e que foram a causa da sua morte
”
[1o quesito], que o apelante
“JOSAFÁ DE ALMEIDA concorreu para os fatos mencionados no quesito anterior”
[2o quesito] e não o absolveu [3o quesito].

A conclusão dos jurados tem suporte nos depoimentos do corréu
Éder Silvério, prestados em sede policial, o qual confessou a autoria delitiva e detalhou o envolvimento do apelante
JOSAFÁ DE ARRUDA no homicídio [
“
Fá pegou o pedaço de pau e desferiu um golpe na cabeça da vítima”
] -
fls. 38/40-ID
161285760.

Essa narrativa está reafirmada nos relatos do
Delegado de Polícia
Fausto José Freitas da Silva, tanto em Juízo quanto perante os jurados, o qual foi o responsável por conduzir a investigação sobre o crime, bem como acompanhou o interrogatório do corréu Éder Silvério, oportunidade na qual ele revelou o envolvimento do apelante no homicídio, detalhadamente (fls. 708-ID161287290).

A declaração de
Fausto José Freitas da Silva
não constitui
testemunho indireto, visto que foi o responsável pelo interrogatório do corréu confesso Éder Silvério, o qual atribuiu a coautoria do homicídio ao apelante
.

Nesse quadro, a decisão dos jurados não está fundada em depoimentos de “ouvir dizer”, mas em declarações de testemunha que presenciou a confissão do autor do homicídio, a qual está corroborada por outros elementos de convicção [narrativa judicial dos investigadores de polícia
Josino Serra Neto e Andes de Melo Faria
].

Frise-se que a escusa do apelante no sentido de que, à época do fato, encontrava-se no Estado de Mato Grosso do Sul, a trabalho, não está corroborada por qualquer elemento de prova, seja comprovante de passagem aérea ou de ônibus e/ou abastecimento se veículo, seja de hospedagem ou declaração testemunhal, embora tenha afirmado que a viagem perdurou por cerca de 2 (dois) meses
(
fls. 85/87-ID 161285761 e
fls. 77/78-ID
161285761).

O álibi,
“para servir de esteio a negativa de autoria, deve ser cumpridamente provado”
(TJMT, Ap no 29591/2010 - Relator: Dr. Carlos Roberto C. Pinheiro - 22.2.2011).

No caso, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Outrossim, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Destacam-se arestos desta e. Câmara:

“A decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é soberana por disposição constitucional contida em cláusula pétrea, de modo que, afora eventuais nulidades processuais, só é possível cassá-la quando estiver absolutamente dissociada de qualquer elemento de prova contido nos autos, não podendo o Juízo togado o fazer simplesmente por não estar de acordo com a sua particular percepção sobre o fato. Caso concreto em que a prova ampara suficientemente o veredicto prolatado.”
(AP NU 0038189-79.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 16.12.2021)

“Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.”
(AP NU 0006504-89.2018.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 9.3.2022)

Nesse quadro, afigura-se injustificável a submissão do apelante a novo julgamento popular.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão, ao considerar desfavorável os maus antecedentes.

O apelante, à época do fato [
12.10.2009
], respondia ação penal por roubo majorado, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 27.6.2017 (Ação Penal NU 1261-03.2003.8.11.0005 - Código 18080).

A
“condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base”
(STJ, AgRg no HC 688.979/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 4.10.2021).

No tocante ao patamar de aumento [em 2 (dois) anos], corresponde à fração de 1/6 (um sexto) adotada pelo c. STJ (AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Logo, a pena-base - 14 (quatorze) anos de reclusão - deve ser mantida.

Na segunda, o Juiz-Presidente elevou a reprimenda em 2 (dois) anos pela agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [CP, art. 61, II, “c”] reconhecida pelos jurados.

O reconhecimento da agravante [do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] justifica a fração de 1/6 (um sexto), em consonância com entendimento dos tribunais superiores (TJMT, AP N.U 0001118-34.2014.8.11.0100 - Primeira Câmara Criminal - 15.12.2021).

Portanto, impõe-se conservar a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há causa de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo mantém-se a totalização da pena definitiva do apelante em 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, “a”, c/c § 3o).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023